Tribunal: TCU
Processo: 018.931/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público Federal e por Cezar Antônio Fortaleza, ex-servidor do MPF, contra o Acórdão 9.020/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público Federal e por Cezar Antonio Fortaleza, ex-servidor do MPF, contra o Acórdão 9020/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "opção". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer dos recursos de pedido de reexame interpostos para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório de aposentadoria do Sr. Cezar Antonio Fortaleza, com suspensão de eficácia das determinações contidas nos subitens 1.7, "b.1" e "b.2" do Acórdão 9020/2021-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigentes as sentenças proferidas nos processos no 1035883-44.2019.4.01.3400 ou no 1005757-89.2020.4.01.0000, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e pendentes de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Ministério Público Federal que acompanhe o desenrolar dos processos judiciais referidos no item 9.1 e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia das sentenças proferidas nas citadas ações, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 1.7, "b.1" e "b.2", do Acórdão 9020/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Ministério Público Federal, Cezar Antonio Fortaleza e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.